Tribunal: STF
Processo: ARE 1577143
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO.MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - SAT/RAT. ALÍQUOTA ADICIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. NORMAS INFRALEGAIS. LEGALIDADE.



    1. Os arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 1991, trazem, em sua redação, toda previsão necessária para a cobrança das alíquotas correspondentes à aposentadoria especial, ao passo que as normas administrativas elucidam a forma de cobrança.



    2. As normas regulamentadoras contidas nos arts. 292 e 293 da IN RFB nº 971, de 2009, bem como no art. 1 do Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 2, DE 2019, não trazem qualquer inovação quanto à base de incidência da contribuição social adicional para o custeio da aposentadoria especial, mas apenas ratificam o quanto previsto em Lei.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os argumentos deduzidos em apelação não infirmam os fundamentos da sentença, os quais adoto também como razões de decidir.



    Os arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 1991, trazem, em sua redação, toda previsão necessária para a cobrança das alíquotas correspondentes à aposentadoria especial, ao passo que as normas administrativas elucidam a forma de cobrança.



    Assim, as normas regulamentadoras contidas nos arts. 292 e 293 da IN RFB nº 971, de 2009, bem como no art. 1 do Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 2, DE 2019, não trazem qualquer inovação quanto à base de incidência do mencionado acréscimo, mas apenas ratificam o quanto previsto em Lei.



    Deste modo, não há violação do princípio da legalidade no presente caso, já que as disposições essenciais à cobrança da contribuição social adicional para o custeio da aposentadoria especial encontram-se delineadas nas Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 1991.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente